Tribunal: TJES
Processo: 5001010-17.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001010-17.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: ONICIA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001010-17.2019.8.08.0038

EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO: ONICIA DO NASCIMENTO

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO SAFRA S/A
em face do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão no referido julgamento.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios. Em outras palavras, a decisão embargada é clara, precisa e harmônica em suas proposições, sendo manifesta a pretensão reformista do embargante com base em suposta apreciação errônea dos fatos em discussão, a configurar possível
error in judicando
.

In casu
, o
decisum
impugnado não padece de omissão quando aplica os efeitos do entendimento a respeito de repetição de indébito, mormente porque a embargante não se enquadra na categoria “prestação de serviços públicos pelo Estado ou concessionárias”, únicas a serem contempladas na modulação dos efeitos previstas pelo E. STJ.

Destaca-se:
A modulação incide
unicamente
em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo
que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias
,
as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
” (STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, j. 21/10/2020, DJe 30/01/2021).

Quanto aos demais pontos o entendimento é o mesmo, porquanto
A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa
(Enunciado 10 Enfam).

Vale dizer, os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que não é possível nesta via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória”. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Ademais, entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)